Tribunal: TJMT
Processo: 1001921-42.2024.8.11.0005
Relator(a): LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001921-42.2024.8.11.0005
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Furto Qualificado, Receptação, Associação Criminosa]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGANTE), BRUNO DOS SANTOS COIMBRA - CPF: 064.884.611-33 (EMBARGADO), ARMANDO CAMARGO PENTEADO NETO - CPF: 730.907.271-53 (ADVOGADO), EDIVALDO LOPES DA SILVA - CPF: 006.882.751-25 (EMBARGADO), LUCIANO DE LARA SANTOS - CPF: 045.530.251-08 (EMBARGADO), KAREN LEE BELMONT TEIXEIRA - CPF: 017.722.351-05 (ADVOGADO), MAXSUEY DE LARA SANTOS - CPF: 038.261.061-05 (EMBARGADO), GLEYBER BENIGNO DOS SANTOS - CPF: 061.582.131-60 (ADVOGADO), ADEMIR PEREIRA DA SILVA - CPF: 051.043.969-16 (TERCEIRO INTERESSADO), ERIF DANILO DOS SANTOS - CPF: 383.151.748-78 (TERCEIRO INTERESSADO), SANCHES TRIPOLONI (VÍTIMA), RAIMUNDO PACHECO SAMPAIO - CPF: 699.468.502-06 (ASSISTENTE), THIAGO LARA DE CAMPOS - CPF: 111.750.811-08 (ASSISTENTE), EDIVALDO LOPES DA SILVA - CPF: 006.882.751-25 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), BRUNO DOS SANTOS COIMBRA - CPF: 064.884.611-33 (EMBARGANTE), ARMANDO CAMARGO PENTEADO NETO - CPF: 730.907.271-53 (ADVOGADO), LUCIANO DE LARA SANTOS - CPF: 045.530.251-08 (EMBARGANTE), KAREN LEE BELMONT TEIXEIRA - CPF: 017.722.351-05 (ADVOGADO), MAXSUEY DE LARA SANTOS - CPF: 038.261.061-05 (EMBARGANTE), KAREN LEE BELMONT TEIXEIRA - CPF: 017.722.351-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NAO ACOLHEU OS EMBARGOS, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. ALEGADA EXISTÊNCIA DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 619, DO CPP. MERO DESCONTENTAMENTO COM A DECISÃO COLEGIADA NÍTIDA PRETENSÃO DE REDISCUÇÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame:
Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao recurso defensivo e deu provimento ao recurso ministerial, apenas para destinar valores apreendidos à vítima como forma de ressarcimento, mantendo-se os demais termos da sentença condenatória. Os embargantes alegam omissão quanto à origem lícita dos valores apreendidos, sustentando que a prova documental e os vídeos anexados demonstrariam a licitude destes.

II. Questão em discussão:
A questão em discussão consiste em verificar se há omissão no acórdão quanto à análise das alegações e provas relacionadas à origem lícita dos valores apreendidos e, se sanada, permitir a restituição da quantia aos embargantes.

III. Razões de decidir:

1. Os embargos de declaração têm função integrativa, sendo cabíveis apenas para sanar ambiguidade, omissão, contradição ou obscuridade, nos exatos termos do art. 619, do CPP, ou ainda erro material, não servindo como meio para reexame de mérito, rediscussão de matéria já decidida e nem se destinando ao simples inconformismo da parte com o resultado do julgamento.

2. O acórdão embargado enfrentou expressamente a alegação de origem lícita dos valores apreendidos, destacando a ausência de provas hábeis a comprovar o alegado negócio jurídico, como notas fiscais e prova de faturamento, bem como a inconsistência da declaração firmada e dos vídeos apresentados.

3. A decisão colegiada consignou, de forma clara e fundamentada, que a quantia apreendida possui relação direta com a venda da
res furtiva
, atraindo a aplicação do art. 91, II, “b”, do CP, sendo legítima sua destinação à vítima.

4. Conforme jurisprudência do STF e STJ, o julgador não está obrigado a rebater individualmente todos os argumentos legais quando a matéria já tenha sido suficientemente enfrentada.

5. A tese defensiva que revela haver o mero descontentamento com a decisão colegiada escapa da via estreita dos aclaratórios.

IV. Dispositivo e tese:
Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
“1. Não configura omissão o julgamento que analisa expressamente a origem dos valores apreendidos e conclui, com base no conjunto probatório, pela ausência de demonstração de sua licitude. 2. Os Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, devendo limitar-se à correção de vícios previstos no art. 619, do CPP. 3. A omissão apta a justificar a interposição de Embargos de Declaração exige a ausência de enfrentamento de questão relevante, e não a mera discordância da parte com a fundamentação e conclusão adotada pelo órgão julgador”.

Dispositivos relevantes citados:
art. 619, do CPP.

Jurisprudência relevante citada: STJ
– AgRg no RHC n. 179.078/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. em 22/08/2023.
TJMT
– N.U 0024619-26.2016.8.11.0042, Rel. Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, j. em 03/05/2022.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração interpostos por
MAXSUEY DE LARA SANTOS
e
LUCIANO DE LARA SANTOS
contra o acórdão deste Sodalício que negou provimento ao seu Recurso de Apelação Criminal e deu provimento ao apelo ministerial,
apenas para destinar os valores apreendidos em favor da vítima/lesada para que componha o ressarcimento que lhe é devido, mantendo-se, os demais termos a sentença prolatada pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Diamantino (MT)
, conforme decisão colegiada que se vê no Id. 307019364.

Em suas razões (Id. 308012864) os embargantes sustentam a existência de omissão no acórdão no que pertine a comprovação da origem lícita dos valores apreendidos. Destaca que não foram considerados as Notas fiscais e relatório contábil da empresa a qual os embargantes são sócios legítimos, evidenciando atividade comercial regular e movimentação financeira compatível com os valores apreendidos.

Aduzem que os valores encontrados na distribuidora de bebidas têm origem exclusivamente na atividade comercial lícita exercida pelos embargantes.

Mencionam que não foi levando em consideração a Declaração de parceria comercial firmada com a empresa R OLIVEIRA MEIRELES ME, datada de 12/07/2024, referente à compra de bebidas no valor de R$ 57.600,00, com pagamento registrado no dia seguinte, em 13/07/2024, bem como os vídeos de monitoramento que registraram a entrega de valores em decorrência de venda lícita de bebidas.

Aduzem, ainda, que o acórdão inverteu indevidamente o ônus da prova, presumindo a ilicitude dos valores apreendidos sem que o Ministério Público apresentasse prova do contrário, violando o princípio da presunção de inocência.

Requerem, assim, o suprimento das omissões apontadas, com manifestação expressa acerca da origem lícita dos valores apreendidos e imediata devolução destes aos embargantes.

Recurso tempestivo. Embora ausente certidão nesse sentido, vê-se que entre a data de registro de ciência do acordão (aba “expedientes” do sistema PJe) e a interposição dos aclaratórios (Id. 308012864), não decorreu o prazo a que alude o art. 619, do CPP.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, os presentes Embargos de Declaração foram interpostos por
MAXSUEY DE LARA SANTOS
e
LUCIANO DE LARA SANTOS
contra o acórdão deste Sodalício que negou provimento ao seu Recurso de Apelação.

De início, cabe ressaltar que os Embargos de Declaração constituem ferramenta processual idônea para sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão do julgado, não tendo a finalidade de solucionar o inconformismo da parte, conforme estabelece o art. 619, do CPP.

A decisão deste Sodalício foi assim ementada:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSOS DE APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO (ART. 180,
CAPUT
, DO CP).
APELO DEFENSIVO:
PRELIMINAR DE NULIDADE. INVASÃO DOMICILIAR SEM MANDADO JUDICIAL. FLAGRANTE DELITO. CONSENTIMENTO EVIDENCIADO NOS AUTOS. AUSÊNCIA DE NULIDADE. TEMA 280/STF. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOLO EVIDENCIADO. PROVA HARMÔNICA COM O TESTEMUNHO POLICIAL. ENUNCIADO N. 8, DA TCCR/TJMT. TESE DEFENSIVA ISOLADA. ALMEJADA DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO E REDIMENSIONAMENTO DA PENA PARA O MÍNIMO LEGAL JÁ OBSERVADOS NA DECISÃO DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL NESSE PONTO.
APELO MINISTERIAL:
VALORES APREENDIDOS. PRODUTO DO CRIME. DESTINAÇÃO À VÍTIMA. POSSIBILIDADE. RECURSO DEFENSIVO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO MINISTERIAL PROVIDO. I. Caso em exame: Recursos de Apelação Criminal interpostos pela Acusação e Defesa contra sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão acusatória para condenar os acusados/apelantes como incursos no art. 180,
caput
, do CP, à pena de 1 (um) ano de reclusão em regime aberto e 10 (dez) dias-multa, substituída por prestação pecuniária. Determinou-se ainda o pagamento solidário de indenização mínima pelos danos materiais à vítima e, posteriormente, o perdimento de valores apreendidos em favor da União. O Ministério Público recorreu postulando que os valores apreendidos sejam destinados à vítima. A defesa, por sua vez, arguiu nulidade por ingresso domiciliar sem mandado e, no mérito, requer a absolvição ou desclassificação do delito e que lhe sejam restituídos os valores apreendidos. II. Questão em discussão: Há 3 (três) questões em discussão: (i) definir se houve nulidade na prova obtida por suposta invasão domiciliar sem mandado judicial; (ii)
verificar a suficiência de provas para a condenação pelo crime de receptação
; (iii) estabelecer se os valores apreendidos devem ser destinados à União ou à vítima do crime, ou se for o caso, restituídos aos réus/apelantes. III. Razões de decidir: 1. A entrada em domicílio sem mandado judicial é válida quando fundada em situação de flagrante delito, conforme Tema 280/STF, o que se confirmou na hipótese pela confissão do corréu e continuidade da ação policial, autorizando o ingresso, sendo este autorizado, tal como se denota nos autos. 2.
Os depoimentos policiais, prestados sob o crivo do contraditório, são firmes, coerentes, harmoniosos, e corroborados por demais elementos de prova, como apreensão da
res furtiva
e produto de sua venda em poder dos réus/apelantes, sendo suficientes para embasar a condenação conforme exegese do Enunciado n. 8, da TCCR/TJMT
. 3.
A defesa não comprovou a origem lícita dos bens, atraindo a responsabilização penal pelo crime de receptação, nos termos do art. 156, do CPP
. 4. Quando o valor apreendido se refere à venda da
res furtiva
nada obsta seja ele destinado à vítima, nos termos do art. 91, II, “b”, do CP, compondo a devida reparação do dano. IV. Dispositivo e Tese:
Recurso defensivo parcialmente conhecido e desprovido
. Recurso ministerial provido. Tese de julgamento: “1. A entrada em domicílio sem mandado judicial é legítima quando amparada por fundadas razões de flagrante delito, devidamente justificadas a posteriori. 2.
A posse injustificada de
res furtiva
impõe ao acusado o ônus de provar sua origem lícita, nos termos do art. 156, do CPP
. 3. O valor apreendido proveniente da venda de objeto do crime deve ser destinado à reparação da vítima, e não ao perdimento em favor da União (exegese do art. 91, II, “b”, do CP)”. (...). (grifos meus) (Id. 307019364).

No caso dos autos, constata-se a inexistência de qualquer omissão na decisão colegiada deste Tribunal.

No que pertine à alegada omissão quanto a comprovação da origem lícita dos valores apreendidos o acórdão deste Sodalício foi expresso ao mencionar que:

A
autoria comprovada diante das provas acostadas aos autos, que apontam a apreensão de parte da
res furtiva
em posse dos apelantes, bem como a quantia de R$ 57.600,00 (cinquenta e sete mil e seiscentos reais) em espécie, em posse do apelante
Maxsuey
, produto da venda dos demais módulos subtraídos.

A
narrativa defensiva se apresenta isolada do conjunto probatório dos autos, que revela relação direta, voluntária e consciente dos réus com a
res furtiva
, demonstrando dolo específico e plena ciência da origem ilícita das peças.

Acrescente-se que
em casos de receptação recai ao acusado o ônus de comprovar a origem lícita do bem
, o que no caso dos autos não foi demonstrada pelos apelantes.

(...).

Portanto, a prova carreada nos autos é suficiente à ensejar a manutenção do édito condenatório, valendo frisar que o Enunciado n. 8, da TCCR/TJMT, como já mencionado, é no sentido de que
os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
(Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015, disponibilizado no DJe n. 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017), entendimento que repele a tese da defesa de que haveria ausência de prova suficiente nos autos.

A defesa não conseguiu comprovar seu ônus de demonstrar que os módulos furtados não foram encontrados na posse dos acusados, ora apelantes, tampouco a origem lícita do valor apreendido
.

Nesse ponto,
destaco que o vídeo extraído de câmera de segurança da distribuidora de bebidas, sinalizando entrega de maço de dinheiro (Id. 287459611) não se revela suficiente à comprovação da origem lícita do valor apreendido. O vídeo em questão, apenas atesta que houve entrega de valores naquele local, mas nada vincula que esse recebimento se referia a venda de bebidas
.

Registro, ao arremate, que diante da ausência de comprovação da origem lícita dos valores apreendidos,
fica aqui, desde já, fulminada a pretensão recursal pertinente à restituição dos aludidos valores pelos apelantes
. (grifos meus) (Id. 307019364).

Consigno que a declaração de venda reafirmada em sede de aclaratórios também não se revela suficiente para comprovação de origem lícita do valor apreendido. Embora os embargantes afirmem que ela foi feita no dia 12/07/2024 (um dia antes do evento criminoso) o próprio
print
anexado nos embargos de declaração ilustra/confirma que se trata de declaração firmada no dia 16/07/2024 (Id. 308012864), tratando-se do mesmo documento acostado no Id. 287459461, e que não passou despercebido tanto pelo Juízo de primeiro grau como por esta relatoria.

A propósito, reproduzo aquilo que foi consignado na sentença e ratificado pelo acórdão:

Quanto às alegações da defesa de que o dinheiro apreendido deriva de atividade comercial legal, ou seja, possui origem lícita, não é isso que se demonstrou durante a instrução processual.

A declaração juntada aos autos emitida pela empresa R Oliveira Meireles ME
, com qual pretende comprovar a origem lícita da quantia apreendida pelos policiais,
sequer tem firma reconhecida na assinatura lançada. Ademais, poderia ter arrolado como testemunha o declarante para que, sob o crivo do contraditório, confirmasse o que supostamente declarou por escrito, mas não o fez
.

Além disso, é sabido que
a compra e venda de mercadorias se comprova por meio de nota fiscal
. No entanto,
embora aleguem que o valor de R$ 57.600,00 (cinquenta e sete mil e seiscentos reais) apreendido na distribuidora teriam recebido em pagamento pela venda de bebidas à empresa R Oliveira Meireles ME, não apresentaram a respectiva nota fiscal
.

Lado outro, observa-se que
a Defesa apresentou diversas notas fiscais com a alegação de que, mediante referidas notas fiscais é possível aferir a regularidade da atividade comercial exercida pelos réus e que o dinheiro apreendido seria compatível com a atividade praticada
. Ainda, ressalta que no mês de junho/2024 a movimentação financeira do estabelecimento girou em torno de R$66.000,00 (sessenta e seis mil reais).

Entretanto, em consulta ao site da Receita Federal foi possível verificar que as notas fiscais apresentadas correspondem à aquisição
de produtos pela distribuidora de bebidas,
não tendo nenhuma nota relacionada à venda de bebidas
.

Além disso, o mês de junho/2024 apresenta um valor excepcional, pois houve a aquisição de produtos com valores bem aquém nos outros meses, em R$ 27.164,45 (vinte e sete mil, cento e sessenta e quatro reais e quarenta e cinco centavos) em janeiro/2024, R$ 26.240,75 (vinte e seis mil, duzentos e quarenta reais e setenta e cinco centavos), em fevereiro/2024, R$ 28.246,92 (vinte e oito mil, duzentos e quarenta e seis reais e noventa e dois centavos) em março/2024, R$ 17.335,39 (dezessete mil, trezentos e trinta e cinco reis e trinta e nove centavos) em abril/2024 e R$ 32.227,20 (trinta e dois mil, duzentos e vinte e sete reais e vinte centavos) em maio/2024.

Outrossim, não trouxe aos autos prova do faturamento da empresa, o que realmente poderia demonstrar a real movimentação financeira. Apresentou o gasto que a empresa teve com a aquisição de produtos, mas sequer é possível saber se para realizar tais compras foi ou não utilizado dinheiro de origem lícita.

Por fim, causa estranheza a conduta de ter um valor elevado (R$ 57.600,00) guardado em espécie em um estabelecimento comercial nos dias atuais, valor este, segundo a Defesa, advindo de uma única venda de bebidas para terceiro, haja vista que estão à disposição diversos meios seguros para se realizar pagamentos.

Fundamental é que
os denunciados não comprovaram o alegado ato comercial de compra e venda de mercadorias (bebidas) com a empresa R Oliveira Meireles ME, por meio da apresentação da respectiva nota fiscal e, por conseguinte, não demonstraram a origem lícita do valor apreendido (R$ 57.600,00)
.

Conforme termo de apreensão de Id n.º 132515163,
houve a apreensão em posse dos denunciados da res furtiva, consistente em 07 (sete) módulos de controle da marca Volvo, código de apreensão 7D3BD, bem como a quantia de R$ 57.600,00 (cinquenta e sete mil e seiscentos reais) em espécie
.

Constata-se pela prova dos autos que dos 12 módulos furtados, somente 7 módulos foram encontrados com os irmãos Luciano e Maxsuey, tendo os demais já sido vendidos. De igual modo, foi apreendida a quantia de R$ 57.600,00 (cinquenta e sete mil e seiscentos reais) escondida nos fundos da distribuidora dos denunciados Luciano e Maxsuey, os quais não comprovaram a origem lícita desse valor
.

As circunstâncias do fato, quais seja, a localização de 7 módulos furtados com os denunciados Luciano e Maxsuey, a apreensão de alto valor em espécie escondido entre caixas de bebida aos fundos da distribuidora deles, aliado a ausência de demonstração da origem lícita do dinheiro, revelam ser a quantia de R$ 57.600,00 (cinquenta e sete mil e seiscentos reais) produto da venda dos demais módulos subtraídos.

Desse modo,
restou comprovado que os denunciados Luciano e Maxsuey receberam e ocultaram, em proveito próprio, coisa que sabiam ser produto de crime
. (grifos meus) (Id. 287459617).

Como se depreende do acórdão embargado, todos os pontos mencionados foram devidamente enfrentados por esta Câmara julgadora, o que afasta qualquer alegação de omissão na decisão colegiada. Portanto, se ausentes os vícios elencados no art. 619, do CPP, impõe-se a rejeição dos aclaratórios.

No caso em tela, se a conclusão do Juízo singular foi ratificada pelo colegiado deste Tribunal, dirimindo de forma clara e fundamentada, todavia, de maneira que não agradou integralmente a parte embargante, fica nítido que os presentes embargos possuem apenas o propósito de rediscutir questões já amplamente apreciadas e decididas, o que não se coaduna com a via eleita.

O fato de o Tribunal ter deliberado sobre a lide de forma desfavorável àquela defendida pelo embargante, elegendo fundamentos diversos dos por ele sustentados, não retrata omissão e/ou qualquer outro vício do art. 619, do CPP, já que o julgador, consoante entendimento jurisprudencial consolidado, não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para prolatar a decisão.

A propósito:

(...) Conforme entendimento pacífico desta Corte,
o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes quando já encontrado motivo suficiente para proferir a decisão
, não servindo os aclaratórios para rediscussão do julgado. (...). (AgRg no RHC n. 179.078/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. em 22/08/2023, DJe de 28/08/2023) (grifos meus).

Em reforço à rejeição dos argumentos defensivos, colaciono entendimento deste Sodalício:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EM APELAÇÃO CRIMINAL - OMISSÃO - APLICAÇÃO DO “PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL
IN DUBIO PRO REO
”, UMA VEZ QUE “AS TESTEMUNHAS OUVIDAS RESSALTARAM A CONDUTA ILIBADA DO EMBARGANTE”; “OS PRECEDENTES MENCIONADOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO NÃO SERIAM “APLICÁVEIS AO CASO EM COMENTO” - PEDIDO PARA SANAR O VÍCIO E PREQUESTIONAMENTO - OMISSÃO QUANTO AO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO - VÍCIO INEXISTENTE - TESTEMUNHA ABONATÓRIA - ACÓRDÃO QUE CONFIRMA A EXISTÊNCIA DE PROVA SUFICIENTE PARA CONDENAÇÃO - JULGADO DO TJMT - PRECEDENTES INVOCADOS - AUSÊNCIA DE NATUREZA VINCULANTE -
OMISSÃO NÃO CARACTERIZADA - OBRIGATORIEDADE DE “REBATER” TODAS AS ASSERTIVAS DA PARTE - INEXISTÊNCIA - DIRETRIZ DO STJ - REJULGAMENTO DA CAUSA - NÃO CABIMENTO EM ACLARATÓRIOS
- JULGADO DO STJ - AUSÊNCIA DE VÍCIOS PREQUESTIONÁVEIS - ARESTOS DO STJ E DO TJMT - RECURSO DESPROVIDO. Confirmado o acerto do édito condenatório, “não há espaço para a aplicação do princípio do
in dubio pro reo
” (TJMT, Embargos de Declaração nº 0106633-62.2017.8.11.0000). (...)
“O julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos invocados pelas partes quando, por outros meios que lhes sirvam de convicção, tenha encontrado motivação satisfatória para dirimir o litígio”
(STJ, AgInt no REsp nº 1862573/ES).
“O recurso aclaratório possui finalidade integrativa e, portanto, não se presta à reforma do entendimento aplicado ou ao rejulgamento da causa, conforme pretende o embargante”
(STJ, EDcl no AgRg no RE no REsp nº 1765917/CE).
O prequestionamento, mesmo em sede de embargos declaratórios, pressupõe a demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou ambiguidade
(STJ, EDcl no AgRg no AREsp nº 109.858/SP; TJMT, EDcl nº 6197/2015). (N.U 0024619-26.2016.8.11.0042, Rel. Des. MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, j. em 03/05/2022, Publicado no DJE 09/05/2022) (grifos meus).

Não se vislumbra, na espécie, vício que justifique a modificação do julgado. Havendo no acórdão enfrentamento da questão de forma suficiente e coerente, em conformidade com os parâmetros legais e jurisprudenciais, se mostra inviável a modificação do julgado pela via dos aclaratórios.

Ante o exposto,
REJEITO
os presentes Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2025